Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701783-29.2019.8.07.0008 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: DAYCICLER MACIEL DE SOUZA DECISÃO Diante do relatado na petição (id. 16341207), defiro o pedido, para que o valor depositado em Juízo (id. 16002453, págs. 2-3) seja transferido eletronicamente para crédito em conta da i. Advogada, declinada na petição, e não levantada mediante alvará, como deferido anteriormente (id. 16107164). Brasília - DF, 27 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora